Tribunal: STF
Processo: AI 651389
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário.
   IPTU. TCLLP. TIP. Declaração de inconstitucionalidade. Efeitos ex
   nunc. Impossibilidade. Precedentes.
1. Pacífica a
   jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de
   aplicação de efeitos ex nunc, nos termos do artigo 27 da Lei nº
   9.868/99, à declaração de inconstitucionalidade de legislação do
   Município do Rio de Janeiro que fixou alíquotas progressivas para
   o IPTU e instituiu a Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Pública -
   TCLLP e a Taxa de Iluminação Pública - TIP.
2. Agravo regimental
   desprovido com aplicação de multa.